Tribunal: STF
Processo: ARE 1154303
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITR ANO BASE 1994. LEI Nº 8.847. DE 1994. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 16)



    2. No agravo regimental, a agravante retoma a argumentação no sentido da violação ao art. 150, inc. III, al. “b”, da Constituição da República. Assevera ter havido suficiente fundamentação da preliminar de repercussão geral. No mérito, afirma a contrariedade ao princípio da anterioridade, porquanto, “muito embora a Lei nº 8.847/94 seja decorrente da Medida Provisória n 399, sua redação somente se aperfeiçoou com a reedição ocorrida em 07/01/1994, que efetivamente modificou o Anexo que contém as alíquotas do ITR”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança. (e-doc. 18).



    3. A parte agravada, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 23). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de promover reconsideração da decisão anteriormente proferida. A questão em jogo diz respeito à exigência do ITR, relativamente ao ano-base 1994, com fundamento da Lei nº 8.847, de 1994. Ao contrário da análise anterior, verifico que foram preenchidos os pressupostos processuais pertinentes à interposição do extraordinário. Explico.



    5. A segurança foi concedida em primeiro grau, razão pela qual deixou a impetrante de apresentar apelação. Provido o recurso ex officio, foram opostos embargos de declaração pela ora agravante, buscando sanar omissão do Colegiado no tocante à violação do princípio da anterioridade, questão expressamente analisada pelo Juízo anterior e, em consequência, devolvida ao Tribunal, os quais, entretanto, foram rejeitados. 



    6. Da leitura das razões do recurso extraordinário, extraio que a preliminar de repercussão foi suficientemente fundamentada, indicando, expressamente, a relevância econômica, política, social da controvérsia, para além do interesse das partes. 



    7. Quanto à anterioridade, considero que o questionamento mediante a interposição de embargos de declaração ocorreu no momento processual pertinente, tendo em vista que, diante da sentença concessiva da segurança, somente surgiu o interesse recursal da parte após a reforma do julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Assim, afasto o óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF. Passo a julgar o recurso interposto. 



    8. Eis a ementa do acórdão prolatado pelo TRF 3ª Região:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. VALOR DA TERRA NUA (VTN). FIXAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. INSTRUÇÕES NORMATIVAS EDITADAS PELA SRF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À CNA E À CONTAG. RECEPÇÃO PELA ATUAL ORDEM CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. 1. A Lei nº 8.847, de 28/01/1994, fruto da conversão da MP nº 399, de 29/12/1993, em vigor à época, definia a base de cálculo do ITR como o Valor da Terra Nua (VTN) apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Competia à Secretaria da Receita Federal, ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, assim como as Secretarias de Agricultura dos Estados respectivos, a fixação do Valor da Terra Nua Mínimo (VTNm), que deveria ter como base o levantamento de preços do hectare da terra nua, para os diversos tipos de terras existentes no Município. 2. A referida lei assegurava ainda aos contribuintes a possibilidade de impugnar o valor da terra nua assim definido, no âmbito administrativo, mediante apresentação de laudo técnico emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado. 3. Em consonância aos exatos termos do previsto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.847/94, foram editadas as Instruções Normativas nºs 16, de 27/03/1995, 59, de 19/12/1995, 42, de 19/07/1996, e 58, de 14/10/1996, da Secretaria da Receita Federal, que fixaram para os exercícios de 1994, 1995 e 1996, o Valor da Terra Nua Mínimo (VTNm), apurado referencialmente em 31 de dezembro do respectivo ano anterior. A base de cálculo do referido tributo foi previamente definida por lei, e não pelos instrumentos normativos que, com efetivo amparo no texto legal, apenas aprovaram tabela que fixava o Valor da Terra Nua Mínimo (VTNm), por hectare, levantado referencialmente em 31 de dezembro do exercício anterior. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais tributários. 4. As contribuições devidas à Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) foram recepcionadas pela atual ordem constitucional, conforme consta dos arts. 10, § 2º, e 62 do ADCT. 5. Todas essas contribuições derivam de lei, ou mesmo, de decreto-lei, este último, instrumento normativo com força de lei, conforme previa a anterior Carta Constitucional, logo, caracterizam-se pela compulsoriedade no recolhimento, independentemente de filiação de seu sujeito passivo a entidades sindicais. 6. Consequentemente, não há qualquer ofensa ao princípio constitucional da liberdade sindical, insculpido no art. 8º, V, nem violação ao disposto no art. 5º, XX, da Magna Carta. 7. Remessa oficial provida.” (e-doc. 6, p. 4-5)



    9. Apesar de a Medida Provisória nº 339 ter sido publicada, originariamente, em 26 de dezembro de 1993, somente após a respectiva republicação, que se deu em 7 de janeiro de 1994, surgiram os efeitos jurídicos da norma, tendo em vista as alterações ocorridas nas alíquotas aplicáveis. Em consequência, a cobrança do imposto nos moldes do ato questionado fez-se legítima apenas a partir de 1º de janeiro de 1995.



    10. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, assentando a inconstitucionalidade da exigência do ITR ano-base 1994, por ofensa ao princípio da anterioridade, em razão da reedição da MP 399. Confiram os seguintes precedentes: 



    “ Recurso extraordinário. 2. Tributário. ITR. 3. A nova configuração do ITR disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou com sua reedição de 07.01.94, a qual por meio de seu Anexo alterou as alíquotas do referido imposto. 4. A exigência do ITR sob esta nova disciplina, antes de 01 de janeiro de 1995, viola o princípio constitucional da anterioridade tributária (Art. 150, III, "b"). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE 448.558, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 16/12/2005)



    “ PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA QUE CONTA COM PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELO PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRAS DECISÕES COLEGIADAS SOBRE A MESMA MATÉRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SINGELO PEDIDO PARA QUE A QUESTÃO SEJA REAPRECIADA. AUTORIDADE DOS PRONUNCIAMENTOS DA TURMA. PRESERVAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ANTERIORIDADE. 1. É necessário prestigiar a orientação fixada pelas Turmas desta Corte, considerada sua atuação isolada. A autoridade dos pronunciamentos do Colegiado, ainda que fracionário, não pode ser mitigada senão pelos instrumentos adequados, dentre os quais não se encontra a mera irresignação, desprovida de fundamentos relevantes. 2. A decisão agravada alude expressamente ao RE 448.558 (rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 16.12.2005), segundo o qual "a nova configuração do ITR disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou com sua reedição de 07.01.94, a qual por meio de seu Anexo alterou as alíquotas do referido imposto". Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 470.823-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 31/08/2010, p. 08/10/2010)



    11. No mesmo sentido, entre tantas outras, cito as seguintes decisões monocráticas já transitadas em julgado: RE 492.355/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, t.j. 25/08/2010; RE 579.918/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, t.j. 26/09/2011; AI 744.793/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, t.j. 16/11/2009; RE 627.510 / RS, Rel. Min. Marco Aurélio, t.j. 25/11/2010; RE 550.984/PR, Rel. Min. Cezar Peluso, t.j. 15/03/2010.



    12. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão impugnada. Assim, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 3, p.17-22). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator